Tribunal: TJSP
Processo: 0062426-80.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Carência da ação e falta de interesse de agir. Apelo do autor. Sentença anulada, uma vez que o depósito da parcela incontroversa apontada na inicial não é pressuposto para o ajuizamento da ação revisional. Ademais, antes da prolação da sentença, o demandante comprovou nos

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Carência da ação e falta de interesse de agir. Apelo do autor. Sentença anulada, uma vez que o depósito da parcela incontroversa apontada na inicial não é pressuposto para o ajuizamento da ação revisional. Ademais, antes da prolação da sentença, o demandante comprovou nos autos que o contrato foi quitado integralmente. Possibilidade do julgamento imediato da causa. Dicção do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Prescrição trienal arguida na contestação. Afastamento. Aplicação da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC. Mérito. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, vedada pelo Decreto no 22.626/1933 – Lei de Usura – em intervalo inferior a um ano, é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Ausência de provas de que a taxa efetivamente contratada seria de 1% ao mês. Não há, assim, aplicação de juros em montante superior ao efetivamente contratado. Inteligência da Súmula 539 do C. STJ. Cobrança de tarifa de cadastro. Possibilidade. Súmula no 566 do C. STJ. No caso, não houve cobrança de tarifa de cadastro. Custo de contratação que equivale à tarifa de abertura de crédito. Possibilidade da cobrança. Súmula 565 do C. STJ. Tarifa de custo de processamento e de seguro proteção financeira. Abusividade caracterizada. Dever do réu de reembolsar o autor os valores cobrados indevidamente, com recálculo das prestações. Restituição que deverá ser feita de forma simples, e não em dobro. Má-fé não configurada. Sentença de extinção anulada para, no mérito, julgar procedente em parte o pedido. Ônus da sucumbência que deve ser suportado integralmente pelo demandante. Dicção do art. 86, parágrafo único, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.